Tribunal: TJDFT
Processo: 0034713-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0034713-70.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUNE ALVES GOMES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JUNE ALVES GOMES e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, contra acórdão de ID –27188332. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27485124. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO DO BRASIL SA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator